Tribunal: TJDFT
Processo: 0760198-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO A PEDIDO POR MOTIVO DE SAÚDE. MARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA. AUSENTE NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DA RECORRENTE À AVALIAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO À ANÁLISE DO PEDIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, servidora do Recorrido, em face da r. sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais, requer seja reformada a sentença, sendo determinado ao juízo “a quo” estabelecer a realização da perícia médica em junta oficial do órgão onde trabalha, para que sua capacidade laboral seja avaliada a fim de subsidiar seu pedido de remoção por motivo de saúde.
3. O Decreto Distrital n.o 34.023/2012, que dispõe sobre a remoção por motivo de saúde para os servidores distritais, traz, em seu art. 35, que “Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido”, ou seja, dois são os requisitos que devem ser cumpridos para que o pedido de remoção seja procedente: indicação da remoção pela perícia médica oficial e vaga no lugar desejado.
4. Os documentos acostados pela própria recorrente apontam que a perícia foi marcada para setembro de 2021, quando compareceu ao Núcleo de Saúde Ocupacional, em março de 2021, constando a mencionada data no laudo elaborado pelo médico do trabalho; tal documento foi inserido, no mesmo dia, no processo administrativo por ela mesma aberto no SEI; consta, também, laudo psicológico de 12/7/2021, um mês antes da avaliação, relatando a melhora da servidora com a mudança de sua chefia, a suspensão do tratamento psicoterápico e o retorno às suas atividades a partir de 19/7/2021. Restou incontroverso que a Recorrente não compareceu à avaliação médica marcada para 10/9/2021. Nesse sentido, natural a interrupção do processo de remoção por motivo de saúde, diante das mudanças apresentadas pela servidora. Não há falar-se em remoção a pedido por motivo de saúde, sem que a servidora seja avaliada previamente pela perícia médica oficial. Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015, ante o valor irrisório da causa.